Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-03.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória em fase de cumprimento de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência cumprimento da determinação judicial de recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento das custas quando o autor foi intimado para tanto sob pena de indeferimento provoca a extinção do processo sem exame do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento das custas iniciais do processo é pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, em observância ao art. 290 do Código de Processo Civil. A ausência de comprovação do recolhimento das custas de ingresso acarreta a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O não cumprimento da determinação judicial de recolhimento das custas sob pena de indeferimento provoca a extinção do processo sem exame do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0702574-28.2024.8.07.0006, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 5.12.2024; TJDFT, APC 0740674-09.2020.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 1o.9.2021.